Tribunal: STF
Processo: MS 39690
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Frank Gomes Freitas e Outros, contra decisão de minha lavra em que concedi a segurança, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em relação aos impetrantes, no que se refere ao objeto de análise nos autos da TC 027.574/2017-2.



    Nas razões recursais (eDOC 58), a parte embargante aponta a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada, ao argumento de que “ela não especificou ou assentou a nulidade dos ‘atos decisórios e executórios, no que diz respeito ao julgamento das contas dos Impetrantes como irregulares e respectiva condenação em débito, em razão da ocorrência da prescrição’, inclusive quanto ‘inscrição no CADIN (Lei Federal n. 10522/2009), no Cadastro de Contas Julgas Irregulares – CADIRREG do TCU, de protestos cartorários, de inscrição em dívida ativa e de execução fiscal e de comunicações à Justiça Eleitoral’” (eDOC 58, p. 3).



    Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, para o fim de “esclarecer e especificar, que, em consequência da ordem concedida, deve o e. TCU anular as inscrições dos Impetrantes no CADIN e CADIRREG, além de promover as devidas comunicações à AGU e à Justiça Eleitoral, a fim de evitar prejuízos e/ou transtornos aos Impetrantes, mormente terem de apresentar demandas judiciais prescindíveis, que poderiam gerar custos sucumbenciais para a União”.



    Intimada, a União apresentou contrarrazões, nas quais aponta a ausência dos pressupostos para acolhimento dos embargos de declaração, por entender pela inadequação do seu uso para afastar dúvidas sobre o alcance do julgado (eDOC 65).



    Pontua que a questão suscitada neste recurso traduz as consequências e os efeitos a serem alcançados pela decisão embargada, em relação às quais o relator não precisaria decidir ao apreciar o mérito do writ. Considera, ainda, que “operada a prescrição, como reconhece o decisum, evidenciam-se as nulidades de atos decisórios e executórios, desde que prescritos, no que toca à irregularidade das contas dos impetrantes, assim como impede a cobrança da dívida e a inscrição no CADIN e no CADIRREG do TCU, impossibilitando protestos cartorários e comunicação à justiça eleitoral, todos eles consectários alcançados pelo decisum do relator” (eDOC 65, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas.



    Conforme consignado na decisão embargada, restou reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória e sancionatória do TCU em relação aos impetrantes, quanto aos fatos apurados na TC 027.574/2017-2. Eis os trechos da decisão embargada:



    “No caso dos autos, depreende-se que as supostas irregularidades cometidas pelos impetrados teriam ocorrido entre 21.9.2017 e 31.10.2011, responsáveis pela execução do Convênio 01.0076.00/2007. 



    As contas referentes ao referido contrato foram prestadas em 11.4.2012 (eDOC 16, ID a0368eac), data em que se iniciou a contagem do prazo prescricional da pretensão sancionatória e ressarcitória da Administração. 



    Os impetrantes foram citados pela primeira vez nas datas de 6.2.2019, 8.3.2019 e 11.3.2019 (eDOC 14, ID 3271081e) e suas contas foram julgadas irregulares pelo Acórdão 2454 - 2ª Câmara - TCU, de 17.5.2022, que condenou solidariamente os impetrantes em débito e multa. 



    (...)



    Como bem demonstrado acima, de 11.4.2012 – data em que iniciada a contagem do prazo prescricional – até 6.2.2019, 8.3.2019 e 11.3.2019 – data da citação dos impetrantes nos autos da Tomada de Contas Especial perante o TCU –, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos.” (eDOC 55, p. 26-27)



    De fato, ao impetrar esta ação, os impetrantes, ora embargantes, formularam pedido de mérito consistente na “concessão da segurança, de forma anular os Acórdãos nº 2454/2022 – TCU – 2ª Câmara, de 17/05/2022 e n. 9468/2023 – TCU – 2ª Câmara, de 26/09/2023, e demais atos decisórios e executórios, no que diz respeito ao julgamento das contas dos Impetrantes como irregulares e respectiva condenação em débito, em razão da ocorrência da prescrição” 9eDOC 1, p. 20).



    Por sua vez, ao apreciar o mérito do writ, concluí pela concessão da segurança, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em relação aos impetrantes, no que se refere ao objeto de análise da TC 027.574/2017-2 (eDOC 55, p. 28).



    Note-se que o reconhecimento da ocorrência da prescrição conduz inevitavelmente a uma série de consequências de ordem processual que não precisam ser pontuadas uma a uma pelo julgador, revelando-se despiciendo elencar os efeitos da decisão. 



    Portanto, não há vício a ser corrigido nos aclaratórios. Em verdade, sob pretexto de requerer esclarecimentos sobre as consequências da ordem concedida, a parte embargante almeja obter a menção expressa de aspectos relativos ao alcance da decisão proferida nestes autos, de modo a se resguardar de eventuais prejuízos ou transtornos. Trata-se, portanto, de um pedido de consulta dirigido a órgão jurisdicional, o que, com a devida vênia, desborda totalmente das funções do Poder Judiciário.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente